Tribunal: TJPA
Processo: 0800280-39.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800280-39.2021.8.14.0000
PACIENTE: LUCIANO PINTO BEZERRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 157, §2º, II, §2º-A, I, DO CPB, c/c 14, DA LEI de nº 10.826/2006 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE. ORDEM DENEGADA.

1.

O reconhecimento do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e para o encerramento da instrução processual não deve resultar de um critério aritmético, com base em prazos processualmente estabelecidos, que não possuem caráter de fatalidade e improrrogabilidade. Tais prazos devem, por sua vez, ser aferidos com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se, ainda, em conta as particularidades do caso concreto, de modo a evitar a delonga injustificada na prestação jurisdicional. (HC 533.066/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020).

2.

Em consulta ao Sistema LIBRA, constata-se que a instrução processual foi encerrada em audiência realizada no dia 22/01/2021 e, assim, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. (Incidência da Súmula nº 52 - STJ e Súmula nº 01 - TJ/PA).

3.
À
s qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

4.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
–
RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres Advogados, Drs. Eduardo Sousa da Silva e Pâmela Alencar de Morais, em favor do nacional LUCIANO PINTO BEZERRA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA.

Informam os impetrantes que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 22/02/2020, acusado de suposta participação nos delitos capitulados nos arts. 157, §2º, II, §2º-A, I, do CPB, c/c 14, da Lei de nº 10.826/2006, autos do Processo Crime de nº 0000561-29.2020.8.14.0108.

Alegam excesso de prazo na instrução processual, o que tem causado constrangimento ilegal na prisão cautelar do paciente, e que ele apresenta requisitos pessoais como residência fixa, emprego licito e boa conduta social, o que lhe garantiria o direito à liberdade, com imposição de medidas cautelares diversas, eis que não representa risco à instrução criminal ou a garantia da ordem pública.

Sustentam ausência de fundamentação na decisão que apreciou e negou pedido de revogação da prisão cautelar do paciente.

Requerem, ao final, a concessão de medida liminar para que em liberdade aguarda o trâmite processual, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias indeferiu o pedido de liminar, Id 4352961, requisitando informações que forma prestadas na Id 4369968, havendo manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 4388367.

É o relatório
.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional LUCIANO PINTO BEZERRA, acusado de suposta participação em delitos capitulados nos arts. 157, §2º, II, §2º-A, I, do CPB, c/c 14, da Lei de nº 10.826/2006, em que se sustenta excesso de prazo na instrução processual, requisitos pessoais que lhe garantiria o direito à liberdade com imposição de medidas cautelares diversas e ausência de fundamentação na decisão que apreciou e negou o pedido de revogação de sua prisão cautelar.

Analisando-se os documentos juntados, constata-se que o paciente, em companhia de outras 03 (três) pessoas armadas e utilizando capuz, invadiu uma propriedade rural, fato denunciado pelo filho do proprietário, Sr. JOELSON QUIRINO DA SILVA, fazendo refém toda sua família e roubando o valor de R$-4.000,00 (quatro mil reais), joias, um veículo TOYOTA, motocicleta e outros objetos, sendo que os acusados FRANCISCO FELIPE FERRAZ DA SILVA e LUCIANO PINTO BEZERRA foram presos em flagrante por policiais militares ainda com os objetos roubados, sendo reconhecidos pelas vítimas, fato ocorrido no dia 22/02/2020.

Muito embora os impetrantes tenham sustentado excesso de prazo na instrução processual, ela já se encontra encerrada, conforme deliberado em audiência realizada no dia 22/01/2021, constatando-se em consulta processual no sistema LIBRA do TJ/PA.

Nesse sentido, fica superada qualquer alegação de excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, a teor dos dispostos nas Súmulas de nº 52, do c. STJ e 01, do TJPA: “
Súmula nº 52 do STJ
- Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo;
Súmula nº 01 do TJPA
- Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.”

Por outra, o decreto preventivo, Id 4347890, apresenta fundamentação concreta, Vejamos:

“Indubitavelmente está configurado um dos fundamentos legais e exigidos para a medida cautelar solicitada, pois a liberdade dos indiciados pode prejudicar a ordem pública, considerando o risco concreto a bens jurídicos alheios e o modus operandi do ora praticado que revela a periculosidade in concreto dos agentes, vez que o crime foi cometido, em tese, por elevado número de agentes, que renderam a família, inclusive como um menor de o1 ano de idade. Ainda, a custódia cautelar se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal e instrução processual, considerando que os flagranteados evadiram-se do local da culpa, sendo presos já em outro Município. Portanto, a manutenção dos flagranteados no cárcere é medida de estrema necessidade, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.”<sic>

Data venia
, o decreto preventivo encontra-se fundamentado no modus operandi e em fatos concretos, não subsistindo os argumentos contidos nesta impetração e, assim,
"
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017)”.
(grifo nosso)

No mesmo sentido, a decisão que negou o pedido de revogação da prisão cautelar do paciente faz referência aos fundamentos do decreto primitivo, bem como às reavaliações legais da prisão cautelar previstas no art. 316, do CPP, e, portanto, utiliza-se a motivação per relationem, o que é admitido "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, mesmo após o advento do novo Código de Processo Civil, admite o emprego de motivação per relationem, a fim de evitar tautologia, reconhecendo que tal técnica se coaduna com o art. 93, IX, da Constituição Federal" (AgRg no HC 529.220/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 8/9/2020); “O entendimento dessa Corte Superior de Justiça é no sentido de que, "é legítima a técnica da motivação aliunde, ou per relationem, por meio da qual se agregam ao ato decisório as razões apresentadas em outra peça processual, como medida de economicidade, contanto que se resguarde o pleno exercício do direito ao contraditório" (HC 416.199/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/2/2018). (RHC 118.425/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020).

Por fim, às alegações de que o paciente, supostamente, possui qualidades subjetivas, esbarra no fato de que “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula de nº 08 - TJPA).

Concernente ao pedido subsidiário de substituição da decretação da prisão cautelar por medidas diversas (ar. 319, do CPP), creio que “Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. (Processo HC 487119/RS HABEAS CORPUS 2018/0346841-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Data da Publicação/Fonte DJe 01/03/2019)

Assim, acompanhando parecer do Ministério Público, conheço do
writ
e denego por considerar ausente qualquer constrangimento ilegal.

É o voto.

Belém, 12/03/2021